Tribunal: TJMT
Processo: 1005896-92.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005896-92.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIARIO DE MATO GROSSO
AGRAVADA:- LIANA DE LARA LEITE
Agravo de Instrumento n. 1005896-92.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, em Execução de Título Extrajudicial, indeferiu o pedido para a penhora de percentual do salário da devedora.
A agravante alega que não haverá prejuízo à subsistência, porque a agravada recebe mensalmente R$80.000,00.
Aduz que o Superior Tribunal de Justiça contempla a relativização da impenhorabilidade em situações excepcionais, ainda que a natureza do crédito perseguido não seja alimentar.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
A agravante se insurge contra o decisum que indeferiu o pedido para a penhora de percentual do salário da devedora.
O art. 833, inciso IV, do CPC preceitua que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o.
Conclui-se assim, ao menos em análise sumária, que é vedada a constrição no caso dos autos.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva da agravada.
Importante consignar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 15 de abril de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator